Tribunal: TCU
Processo: 042.331/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de contrato de repasse que tinha por objeto a construção da praça do bairro universitário e a ampliação e reforma da praça central do Município de Alto Alegre/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de revisão interposto por Pedro Henrique Wanderley Machado contra o Acórdão 3596/2024-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Augusto Sherman). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do TI/TCU, conhecer do recurso de revisão em análise para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.